Tribunal: STF
Processo: AI 359073
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental a que se nega
 provimento porquanto
se restringe,  o acórdão recorrido, a questão processual relativa a
 pressupostos
de  cabimento  de recurso de revista e por se mostrar, no caso dos
 autos,
impertinente a invocação do artigo 37, II, da Constituição.